Tribunal: STF
Processo: ARE 1449005
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ausência de comprovação do preparo no momento da interposição do recurso. Deserção. Intimação. Prazo inobservado. Gratuidade da justiça. Efeitos futuros.



    1. O recurso extraordinário não foi devidamente preparado. Determinada a complementação do valor devido, na forma do art. 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil, a parte recorrente quedou-se inerte.



    2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes” (ARE 1393769-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    3. O deferimento do benefício da gratuidade da justiça só produz efeitos futuros. Precedente.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.